Tribunal: TJSP
Processo: 1013575-10.2019.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Alegada contradição/obscuridade, pois, embora a Corte tenha reconhecido a validade e a regularidade do leilão extrajudicial do bem, não observou o regramento próprio aplicável ao caso (Lei n.o

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Alegada contradição/obscuridade, pois, embora a Corte tenha reconhecido a validade e a regularidade do leilão extrajudicial do bem, não observou o regramento próprio aplicável ao caso (Lei n.o 4591/64), cabendo ao consumidor reaver o saldo do que sobejar do leilão.

Vícios inexistentes. Mero inconformismo. V. acórdão que foi claro ao apreciar devidamente as questões ora suscitadas quando do julgamento do apelo. Subsunção do presente caso à lei consumerista. Prevalência desse regramento, em face vulnerabilidade extrema do consumidor. Retenção fixada em 20% dos valores pagos, conforme orientação do C. STJ.

Embargos de declaração que não se prestam à rediscussão de temas, à luz de argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a solução da quæstio juris, na busca de decisão que seja favorável à embargante. Em se tratando de discórdia quanto ao conteúdo substancial do julgamento, o que se revela indisfarçável, inadequada a via processual eleita.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.